Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704994-63.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA, DC &amp; FERNANDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FREDERICO DO VALLE ABREU RECORRIDA: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Manejado o recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade e omissão, mostra-se admissível o seu recebimento como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015” (Acórdão 1178141, 20181010019550APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 331/340). 2. Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária. 3. Mera repetição de argumentos expostos em recurso anteriormente distribuído a outro órgão jurisdicional não define, apenas por isto, litigância de má-fé. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, sustentando que não se exige a comprovação de prejuízo à parte contrária para a aplicação de multa por litigância de má-fé. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 80 e 81, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido AREsp 903912/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 3/4/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017